Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-38.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701700-38.2018.8.07.0011 AGRAVANTES: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADOS: ROSANGELA MARIA MUNIZ DE OLIVEIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DESPACHO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já o outro recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026